Tribunal: TJBA
Processo: 8090316-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090316-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANDERLINO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO MEDIANTE PROTESTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Vanderlino José dos Santos contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº 8090316-31.2025.8.05.0001, que extinguiu o feito, com resolução de mérito, sob o fundamento de prescrição quinquenal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O Apelante sustenta a interrupção válida da prescrição em virtude de protesto judicial promovido pela APLB-Sindicato antes do termo final do prazo prescricional, e defende sua legitimidade como beneficiário do título executivo formado em ação coletiva ajuizada em 2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de protesto judicial ajuizada pela APLB-Sindicato em nome dos beneficiários da sentença coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional da execução individual; (ii) determinar se o cumprimento de sentença ajuizado pelo Apelante encontra-se prescrito ou tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o ajuizamento de protesto judicial interrompe o prazo prescricional, desde que seguido de notificação válida da parte requerida, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, iniciando-se novo prazo prescricional reduzido pela metade — dois anos e meio — a partir do ajuizamento do protesto. 4. O protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001 foi ajuizado pela APLB-Sindicato em 23/01/2023, antes do término do prazo quinquenal (21/02/2023), reiniciando-se o prazo prescricional reduzido que se estende até 24/07/2025. 5. A presente execução foi ajuizada em 23/05/2025, dentro do novo prazo prescricional de dois anos e meio, razão pela qual não subsiste a declaração de prescrição adotada na sentença. 6. A discussão sobre a legitimidade ativa do exequente não foi objeto de análise pelo juízo de origem, não podendo ser conhecida nesta instância sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A propositura de protesto judicial, antes do decurso do prazo prescricional e acompanhada de citação válida do devedor, interrompe o curso da prescrição e inicia novo prazo prescricional pela metade, conforme o art. 202, II, do Código Civil. 2. É tempestiva a execução individual proposta dentro do novo prazo de dois anos e meio contado do ajuizamento do protesto judicial coletivo. 3. A análise da legitimidade ativa para execução do título coletivo deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 726 e 487, II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1687868/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.09.2017; STJ, REsp 1679646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.10.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8109187-17.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva nos autos da presente execução individual, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora 04